Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. INVIABILIDADE. IMÓVEL OCUPADO IRREGULARMENTE. POSTERIORMENTE TRANSMITIDO AO DISTRITO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. ÔNUS DOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que reconhecida na ação de inventário a validade do negócio jurídico – instrumento de cessão de direitos sobre imóvel – estabelecido entre as partes, trata-se de relação obrigacional, oponível apenas entre os particulares contratantes, diferentemente do que ocorre com o direito real, que possui efeito erga omnes.
2. A sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico não possui eficácia perante o Estado, pois não integrou a lide.
3. Inexistindo prova de que o cedente possuía direitos sobre o imóvel e, consequentemente, os demais da linha sucessória de transmissão do bem, bem como não há nos autos prova da regularização do imóvel, de rigor a improcedência do pedido de declaração de validade do negócio jurídico.
4. Não se desincumbiram os autores de comprovar a regularidade da ocupação do imóvel, ônus que lhes cabia por força do art. 373, I, do CPC.
5. Para fins de regularização de imóveis deve ser observada a política habitacional especificada em lei.
6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
7. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado nesta instância alinha-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Negou-se provimento ao apelo. Honorários advocatícios fixados segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários recursais fixados.